Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725229-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. DÉFICIT PATRIMONIAL QUE NÃO CONFIGURA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, não obstante a apresentação de documentos contábeis indicando prejuízos acumulados superiores a R$10 (dez) milhões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato demonstrou hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, apesar de sua expressiva movimentação financeira anual e histórico de regular recolhimento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera demonstração de prejuízos contábeis, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O sindicato apresenta movimentação financeira superior a R$6 (seis) milhões anuais e possui cerca de 34 (trinta e quatro) mil substituídos, demonstrando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. O recolhimento regular de custas em fases anteriores do mesmo processo evidencia capacidade financeira e configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O déficit patrimonial, por si só, não comprova hipossuficiência financeira quando demonstrada expressiva movimentação financeira e histórico de regular recolhimento de custas. 2. A existência de prejuízos contábeis não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, §2o; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. O recorrente alega violação ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Afirma que o sindicato se encontra com déficit acumulado, endividamento elevado, fluxo de caixa e receita insuficientes, custos elevados, além de contingências judiciais. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002